Tribunal: TJSP
Processo: 2241053-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente (em liberdade) e outros dois acusados (ambos presos cautelarmente) que foram surpreendidos por policiais na posse de 114 "tijolos" de maconha (76kg), tendo sido denunciados juntamente com um terceiro pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 – Pedido de trancamento da ação penal em relação ao

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Paciente (em liberdade) e outros dois acusados (ambos presos cautelarmente) que foram surpreendidos por policiais na posse de 114 "tijolos" de maconha (76kg), tendo sido denunciados juntamente com um terceiro pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 – Pedido de trancamento da ação penal em relação ao paciente por falta de 'justa causa' – Pleito que não comporta acolhimento – Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001014956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2241053-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em
que é impetrante NATALINO POLATO e Paciente GABRIEL YURI
CARLOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 16634
Habeas Corpus no 2241053-45.2020.8.26.0000
Comarca
: Mogi Guaçu
Impetrante : Dr. Natalino Polato
Paciente
: GABRIEL YURI CARLOS

Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico
Paciente (em liberdade) e outros dois
acusados (ambos presos cautelarmente) que foram
surpreendidos por policiais na posse de 114 “tijolos” de
maconha (76kg), tendo sido denunciados juntamente com
um terceiro pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei
no 11.343/06 Pedido de trancamento da ação penal em
relação ao paciente por falta de 'justa causa' Pleito que
não comporta acolhimento
Denúncia que preenche os
requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal Inexistência
de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. Natalino Polato a favor de GABRIEL YURI
CARLOS, sob a alegação de que ele estaria sofrendo coação ilegal
por ato atribuível ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Mogi Guaçu, em razão da tramitação da Ação Penal no
1500031-59.2020.8.26.0546.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Impetrante que o paciente foi acusado de praticar
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que a
denúncia não descreve “como seria a sua conduta” em relação a tais
delitos, e que “sequer existem indícios mínimos de autoria em
desfavor do paciente”. Aduz que não há justa causa para o
prosseguimento da ação penal na vara de origem, razão pela qual
postula liminarmente a concessão da ordem a fim de que seja
decretado o seu trancamento.
Por força do art. 70, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, os autos foram encaminhados ao i. Desembargador
Reinaldo Cintra, que indeferiu a liminar e dispensou a requisição de
informações judiciais (fls. 474/476).
O writ foi regularmente processado, tendo a Procuradoria de
Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais
opinado pela denegação da ordem (fls. 482/486).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
GABRIEL, Rodrigo Fernandes Pires, Miguel Donizeti Borba e
Reginaldo Guimarães Werneck foram denunciados por violação, em
concurso material, aos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06.
Segundo consta da peça acusatória, o paciente, Rodrigo e
Miguel foram presos em flagrante no dia 17.1.2020, no interior de um
estabelecimento comercial, mantendo “em depósito” 76 kg de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
maconha (divididos em 114 “tijolos”), os quais seriam encaminhados
ao corréu Reginaldo, segundo dados obtidos por meio de
interceptações telefônicas.
A respeito dos fatos, descreve o i. Representante do Ministério
Público (fls. 968/975 dos autos da ação principal) [com destaque no
original]:
Consta dos autos, que no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 09h30min, na
Rua do Tucura no 40, Bairro Tucura, no interior do estabelecimento comercial denominado
KF Pneus, nesta cidade e Comarca de Mogi Mirim, MIGUEL DONIZETI BORBA, GABRIEL
YURI CARLOS e RODRIGO FERNANDES PIRES tinham em depósito drogas, consistentes
em 114 (cento e quatorze) tijolos de Cannabis Sativa L5, vulgarmente conhecida como
maconha, pesando aproximadamente 76.000,0 g (setenta e seis mil gramas) ou 76 Kg
(setenta e seis quilogramas), para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
(...)
Segundo apurado, ainda, de posse de tais informações e, após determinação da
digna autoridade policial responsável, com o apoio de Agentes da CPJ Central de Polícia
Judiciária de Mogi Mirim
, foram realizadas diligências no local dos fatos e, após
observação inicial, concluindo-se pela provável existência de drogas, no veículo tipo
caminhão, marca Volkswagen, modelo 7.90 S, cor azul, ano de fabricação/modelo
1993/1994, placas BOG-7608-Vinhedo/SP, chassi no 9BWLTH73XPDB36926, que se
encontrava estacionado num barracão, resolveram averiguar e, em busca realizada,
encontraram a grande quantidade de drogas já referida. No local dos fatos, se
encontravam o proprietário, Rodrigo, bem como, os denunciados Miguel, motorista do
caminhão, e Gabriel, ajudante do motorista, ambos funcionários do denunciado Reginaldo,
sendo que restava evidente que o caminhão acabar de ser carregado e que estes últimos
seriam os responsáveis pelo transporte da droga. Os autores Rodrigo, Miguel e Gabriel
foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde as prisões foram
ratificadas.
Embora GABRIEL tenha sido preso em flagrante e sua prisão
convertida em preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como
coatora, este Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória a seu
favor em 29.7.2020, quando do julgamento do Habeas Corpus no
2019163-34.2020.8.26.0000.
Postula agora o i. Impetrante o trancamento da ação penal, sob
o argumento de que não estaria embasada em justa causa.
Tal pleito, porém, não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Conforme consolidado entendimento pretoriano, em sede de
habeas corpus apenas deve ser obstado o andamento de inquérito
policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável,
a ausência de justa causa ou de indício suficiente de autoria e da
materialidade do delito, bem como a presença de causa extintiva de
punibilidade e, ainda, a atipicidade da conduta.
A ausência de “justa causa” (prevista no artigo 395, III, do Cód.
de Proc. Penal) somente deve ser pronunciada quando for possível
vislumbrar, desde logo, a arbitrariedade, a total ausência de justiça ou
razoabilidade da acusação ou, ainda, a sua evidente desconformidade
com o Direito (algo que vai mais além da mera ausência de tipicidade).
É dizer, sempre que não forem detectadas as hipóteses dos
incisos I e II do artigo 395 do Cód. de Proc. Penal, e não for possível
extrair, com segurança, a conclusão de que nenhuma norma jurídica
penal se amolda à conduta imputada ao agente com a inicial, ou que é
sumamente injusta ou absolutamente inviável a pretensão nela
deduzida inciso III do artigo 395 , deve o Juiz receber a denúncia
ou a queixa sem prejuízo da aplicação, na fase posterior, do artigo
397 do Cód. de Proc. Penal, que contempla hipóteses diversas de
afastamento prévio da pretensão acusatória.
Nesse sentido, aliás, os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO
DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CRIMES
AMBIENTAIS.
RESPONSABILIDADE
DOS
DIRIGENTES DA PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se
quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ausência de indícios de autoria. 2. A denúncia que descreve as condutas de corréu de forma
sucinta, porém individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta. 3.
A responsabilidade por crimes ambientais e, por expressa previsão legal, atribuível aos dirigentes
da pessoa jurídica. Precedentes. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise
aprofundada de matéria fático-probatória. 5. Ordem denegada. (Habeas Corpus 101.851-MT,
Relator o Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, julgado em 03/08/2010)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, INVASÃO DE
TERRAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA À COISA JULGADA.
VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 33 DA LOMAN. ILEGALIDADE E ABUSO DE
PODER: NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta nossa
Corte em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente contida
do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do
processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da
minha relatoria; bem como 84.841 e 84.738, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 2. No caso, a
denúncia descreveu, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos, sendo descabido o nível de
detalhamento requerido na impetração. Denúncia que permitiu ao acusado o mais amplo
exercício do direito de defesa, em plena conformidade com os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, sem incorrer nas impropriedades do art. 395 do mesmo diploma processual.
Pelo que não é de ser considerada como fruto de um arbitrário exercício do poder-dever de
promover a ação penal pública incondicionada. 3. A inicial acusatória está embasada nas peças
informativas diretamente fornecidas pela Superintendência Regional do Incra ao órgão ministerial
público. Não ocorrência de afronta ao parágrafo único do art. 33 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional. (...) 7. Ordem denegada. (HC 98770, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma,
julgado em 02/03/2010)
AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO -
HABEAS CORPUS - EXCEPCIONALIDADE. A regra é ter-se apreciação da falta de justa causa
pelo juiz natural. Consubstancia exceção vir-se a trancar ação penal, sob tal ângulo, em habeas
corpus, mostrando-se indispensável, para tanto, que da leitura da denúncia surja o defeito. AÇÃO
PENAL - DENÚNCIA - ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OBSERVAÇÃO.
Contando a denúncia com a exposição do fato criminoso, das circunstâncias bem como da
qualificação do acusado, da classificação do crime e do rol das testemunhas, descabe glosá-la.
(HC 84841, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)
No caso concreto, a denúncia narra fatos que constituem, em
tese, as infrações penais previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos
da Lei no 11.343/06, descrevendo de forma satisfatória as condutas
imputadas ao paciente GABRIEL, com exposição pormenorizada dos
fatos criminosos e de suas circunstâncias, permitindo a sua perfeita
compreensão por quem venha a exercer a defesa do acusado.
Dessa forma, e levando-se ainda em consideração que a
denúncia atende aos demais requisitos do art. 41 do Cód. de Proc.
Penal, não cabe determinar a interrupção do processamento da ação
penal instaurada contra o referido paciente, o que caracterizaria clara
violação ao due process of law na medida em que implicaria
cerceamento da atividade ministerial de persecução penal em juízo,
indispensável à proteção das liberdades públicas e da paz social.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Assim, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator